Tribunal: TCU
Processo: 003.470/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 858/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de proposta de fiscalização sob a modalidade de acompanhamento para verificar os processos de aquisições com os recursos federais e as contribuições paraestatais, utilizando ferramentas de TI desenvolvidas ou aprimoradas pela secretaria do Tribunal; Considerando que a Selog elaborou a presente proposta de fiscalização, apresentando as expressas justificativas sobre os requisitos técnicos (risco, oportunidade, materialidade e relevância - Peça 3); Considerando que a unidade técnica destacou que utilizará 273 HD para a realização da fiscalização, ao custo estimado total de aproximadamente R$ 408 mil, não incluindo aí os custos em diárias e passagens para a realização da ação; Considerando que, em sintonia com o parecer emitido pelo Coordenador-Geral Substituto de Controle Externo da Área Social e de Governança e Gestão Pública Públicas (Peça 6), a presente proposta de fiscalização estaria alinhada com o Planejamento Estratégico do TCU aprovado pelo Plenário, em 24/4/2019, para o período de abril de 2019 a março de 2025; Considerando, ainda, que a relevância do trabalho proposto estaria evidenciada, enfim, diante das informações no sentido de que, somente em 2021, as aquisições de bens e serviços por parte da administração federal teriam superado o montante de R$ 142 bilhões; e Considerando que a unidade técnica assinalou que, nos dois últimos trabalhos (TC Processo 016.868/2020-0 e TC Processo 014.511/2021-5 ), os benefícios do controle externo teriam sido superiores a R$ 200 milhões; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em aprovar a aludida proposta para a realização da anunciada fiscalização sob a modalidade de acompanhamento para verificar os processos de aquisições com os recursos federais e as contribuições paraestatais, utilizando ferramentas de TI desenvolvidas ou aprimoradas pela secretaria do Tribunal, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 003.470/2022-9 (ACOMPANHAMENTO - PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO) 1.1. Instituição: administração federal. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: promover a restituição do processo à Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Social e de Governança e Gestão Pública Públicas para o prosseguimento do feito.